Tribunal: TJMT
Processo: 1018609-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018609-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alíquota, 1/3 de férias, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALEX OLIVEIRA DE MELO - CPF: 810.879.261-49 (AGRAVADO), ARIOSVALDO RODRIGUES BATISTA - CPF: 451.863.161-72 (AGRAVADO), CREONILSON SANTIAGO DA SILVA - CPF: 482.610.501-06 (AGRAVADO), LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (AGRAVADO), MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS - CPF: 001.636.051-65 (AGRAVADO), MARCELA MARIA RIBEIRO TAQUES - CPF: 729.763.811-00 (AGRAVADO), NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (AGRAVADO), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (AGRAVADO), TEODORICO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 328.017.691-34 (AGRAVADO), WESLEY BARBOZA DE PAULA - CPF: 703.422.701-25 (AGRAVADO), PRESIDENTE DO MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX OLIVEIRA DE MELO - CPF: 810.879.261-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ARIOSVALDO RODRIGUES BATISTA - CPF: 451.863.161-72 (AGRAVANTE), CREONILSON SANTIAGO DA SILVA - CPF: 482.610.501-06 (AGRAVANTE), LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (AGRAVANTE), MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS - CPF: 001.636.051-65 (AGRAVANTE), MARCELA MARIA RIBEIRO TAQUES - CPF: 729.763.811-00 (AGRAVANTE), NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (AGRAVANTE), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (AGRAVANTE), TEODORICO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 328.017.691-34 (AGRAVANTE), WESLEY BARBOZA DE PAULA - CPF: 703.422.701-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – PRETENDIDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS – LIMINAR REVOGADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OU FATOS NOVOS NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que revoga, em juízo de retratação, a liminar outrora concedida em sede de mandado de segurança, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Alex Oliveira de Melo e outros
interpuseram agravo interno contra a decisão desta relatora que, no mandado de segurança por eles impetrado em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso

e pelo

Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência
, revogou, em sede de retratação, a liminar que outrora determinou que não lhes fosse aplicada a alíquota previdenciária de 14%
prevista na Lei Complementar nº 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar nº 654/2020
.

Em linhas gerais, os agravantes defendem que ao contrário do esposado na decisão que acatou o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a Lei federal nº 13.954/2019 não perdeu a sua eficácia, pois, além de não declarada inconstitucional, ao analisar os embargos declaratórios opostos à ACO 3396, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que não foi afastado o art. 2º, §7º, da Lei Complementar nº 202/2004, o qual se encontra em vigor e deve ser aplicado aos militares estaduais.

Ao final, requer o provimento do agravo interno,
“
para que seja apreciada pela turma colegiada, e por consequência seja revogada a decisão proferida de forma monocrática, para manter a medida liminar concedida anteriormente (...)”.
(Id 89355960).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id 90419165).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o agravo interno teve seu curso sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança nº 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98598968)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128782678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravo interno em exame volta-se contra
a decisão desta relatora que, no mandado de segurança impetrado pelos agravantes, revogou, em sede de retratação, a liminar que outrora determinou a não aplicação, aos seus vencimentos, da alíquota previdenciária de 14%
prevista na Lei Complementar nº 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar nº 654/2020
.

Sabidamente, a decisão que defere ou indefere a liminar na ação mandamental tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição inicial, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença ou não dos requisitos cumulativos, previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, referentes à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e à ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Com essas premissas, tenho que o agravo interno sob exame não comporta provimento.

Ocorre que as razões lançadas na peça recursal não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora ao indeferir a liminar pleiteada, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) Contudo, recentemente
o Pretório Excelso examinou o mérito
da referida demanda e julgou-a procedente, nos seguintes moldes, verbis:

“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).

Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3º, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1º, abaixo destacado:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

O artigo 142, § 3º, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo
.

Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6º)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).

Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados
.

No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais
.

Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8º, 9º e 10º da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.

(...)

Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos
.

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual,
em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”
. Grifei.

A ementa do referido julgado restou assim redigida, verbis:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019
. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS.
INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
.

Pois bem. Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396/MT, verifica-se que esta Corte reconheceu a procedência da tese de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares dos Estados-membros (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal nº 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1º e 142, §3º, X.

Nesse caso, à luz da regra de que
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
(art. 489, §3º, CPC), tenho como ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravados acerca da aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019 com a Carta Magna no particular.

Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, ao menos
a priori
, a tese até então adotada no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Aliado ao fato de que a Lei Complementar estadual nº 202/2004 dispõe
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8º do seu art. 2º, inserido pela Lei Complementar nº 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:

“Art. 2º. (...)

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º
A
perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Destarte, parece-me, nesta quadra, que ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.

Esse argumento, outrossim,
ao menos no estágio em que encontram os autos e até que seja julgado o mérito do mandado de segurança pelo colegiado
, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO nº 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que
“(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”
.

E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que
“A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual
.

Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que
“
a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual
, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”.
Grifei.

Por efeito, revendo a decisão unipessoal antes proferida, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pelos agravados (
fumus boni iuris
), devendo ser acolhida a pretensão recursal e reformada a decisão recorrida em respeito à autoridade da superveniente decisão de mérito proferida pela Suprema Corte na ACO 3396/MT (fato novo), a qual não foi alterada em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente no caso concreto (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes-agravados vitoriosos no
mandamus
, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de retratação,
revogo
a decisão na parte que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado por Alex Oliveira de Melo e outros”.
(Id 81504475)

Como se vê, a decisão recorrida
entendeu pela inaplicabilidade do §7º do art. 2º da LCE nº 202/2004, com as alterações trazidas pela LCE nº 654/2020, pois estabelecia que a

contribuição dos militares estaduais
“
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
e esta última lei, ao contrário do entendimento esposado pelos recorrentes, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal tanto no
julgamento de mérito da ACO 3396/MT como
no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema 1.177)
, afastando, ao menos em sede de cognição sumária, o requisito da
probabilidade do direito invocado com vistas à concessão da liminar mandamental.

A decisão recorrida também expôs, de forma fundamentada, que, nesse caso, tornou-se aplicável o comando do §8º do referido dispositivo legal,
também fruto do devido processo legislativo estadual
, cuja redação, vigente à época dos fatos, previa que
“A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Esta conclusão, por outro lado, não foi afastada com o julgamento dos sucessivos
embargos declaratórios opostos à ACO 3396/MT, pois, além de terem sido desprovidos, deixaram claro que
“
a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa,
conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual

(...)”
, a qual, ao menos por ora, corresponde à
Lei Complementar estadual nº 202/2004, que dispõe
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares ativos, inativos e pensionistas
do Estado de Mato Grosso”
. Realcei.

Destarte, não tendo os recorrentes trazido qualquer fato novo ou argumento relevante juridicamente para se contrapor ao entendimento esposado na decisão recorrida, descabida a pretensão de sua modificação para que seja restabelecida a liminar outrora concedida no
mandamus
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022